Tribunal: TJES
Processo: 5010750-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010750-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANO LOPES PINTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVOS
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
CONCESSÃO IMPOSSIBILITADA
.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, parágrafo único do ato normativo, nos casos de concurso de crimes, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Precedentes do ex. STF e do c. STJ.

3. Na hipótese, a Magistrada concedeu o indulto ao apenado com relação ao crime não impeditivo, em desacordo com a previsão legal e com o que vem decidindo os Tribunais Superiores.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010750-40.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: LUCIANO LOPES PINTO
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (seq. 150.1), proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que

julgou extinta a punibilidade do reeducando Luciano Lopes Pinto, referente à ação penal nº 0017062-19.2003.8.08.0012, ao declarar o indulto natalino à pena do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões (seq. 163.1), o agravante sustenta que o agravado não cumpriu as penas de crimes impeditivos que totalizam 20 (vinte) anos e 11 (onze) meses de reclusão, razão pela qual requer a cassação da decisão que concedeu o indulto natalino.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

A concessão do benefício,
no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos,
os quais se encontram elencados no artigo 7º do
referido
Decreto,
d
entre
eles,
estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
.

Já o artigo 11, do Decreto Presidencial, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022 e, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal,
q
uando se tratar de concurso de crimes
não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício
.

Em recente decisão, proferida na Suspensão de Liminar nº 1698, o Tribunal Pleno do ex. Supremo Tribunal Federal, entendeu que "
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto
".

Nesse sentido, também é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel:
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção,
DJe: 29/4/2024
).

Verifico que na hipótese dos autos, o agravante possui razão.

Ao examinar o atestado de pena do reeducando, verifico que ele possui 03 (três) condenações, sendo 01 (uma) por crime não impeditivos (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003) e 02 (duas) por crimes impeditivos, sendo uma por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) e outra apenas por tráfico de entorpecentes (arts. 33, da Lei nº 11.343/2006), cuja soma perfaz 20 (vinte) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Constato da decisão de primeiro grau, ora combatida, que a Magistrada concedeu o indulto ao apenado com relação ao crime não impeditivo, em desacordo com a previsão legal e com o que vem decidindo os Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder provimento ao recurso.